Tribunal: TRF3
Processo: 5000468-63.2019.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
ementado o requisito etário para a concessão da aposentadoria por idade rural no ano de 2015, quando já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

9. Nestes autos, não restou demonstrado pelo conjunto probatório, nenhum dos requisitos necessários para a concessão da benesse pretendida pela parte autora, com exceção da idade já implementada, uma vez que não restou demonstrado o trabalho rural da autora no período de carência, da qualidade de trabalhadora rural no período imediatamente anterior à data em que implementou o requisito etário e as contribuições vertidas após o advento das novas regras introduzidas pela Lei no 11.718/08, considerando que foi descaracterizado o trabalho em regime de economia familiar.

10. Não sendo comprovado os requisitos legalmente exigidos para a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural na forma requerida na inicial pela parte autora, julgo improcedente o pedido, com a consequente reforma da sentença ora recorrida.

11. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

12. Remessa oficial não conhecida.

13. Apelação do INSS provida.

14. Sentença reformada.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000468-63.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: APARECIDA DE FATIMA MARTINS CAUZ

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO FILHO - MS15878-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000468-63.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: APARECIDA DE FATIMA MARTINS CAUZ

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO FILHO - MS15878-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a conceder aposentadoria por idade/ rural/ segurada especial a APARECIDA DE FÁTIMA MARTINS CAUZ, desde a data do requerimento administrativo (data do início do benefício) de acordo com o art. 49, I, 'b', da Lei n. 8.213/ 91 e, na sua ausência, do ajuizamento da ação conforme consolidada jurisprudência do STJ , respeitada a prescrição, e com juros e correção monetária, conforme orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Condenado o réu ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, cuja verba, com fulcro no art. 85, §§ 2o a 6o, do Código de Processo Civil, foi fixada em 10%, sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença (Súmula n. 111 do STJ).

A Autarquia interpôs recurso de apelação alegando a inadmissibilidade da prova exclusivamente testemunhal. Excepcionando a regra geral da ampla possibilidade probatória, na seara previdenciária é exigido, ao menos, início de prova material para a comprovação do tempo de serviço. É o que dispõe o § 3o do art. 55 da Lei 8.213/91, bem como que corroborando os dados constantes do sistema CNIS anexo aos autos, a autora declarou na entrevista rural (administrativa –cópia do processo anexa) que “do ano de 2001 até o ano de 2011 morou com o companheiro na Fazenda Água Boa no Município de Rochedo onde ele (companheiro) trabalhava registrado indo na propriedade somente nos finais de semana para cuidar das coisas”. Nesse aspecto, é importante destacar que agora, na inicial, a autora menciona apenas o casamento com Ivo Cauz, falecido em 14/09/1986. Não faz qualquer menção ao companheiro citado na entrevista rural administrativa. Diante disso, não foram trazidas aos autos outras informações e dados pessoais do alegado companheiro para fins do exercício do contraditório e ampla defesa e em pesquisa ao sistema E-SAJ/TJMS foi encontrado o registro do processo no 048.09.001600-4 (Vara Única da Comarca de Rio Negro/MS). Nesse processo, diferentemente das alegações feitas na inicial desta ação, e como mostra a cópia do Termo de Curatela Provisória a autora se declarou “DO LAR”. Não há dúvidas, portanto, da ausência dos requisitos legais para o benefício previdenciário requerido na inicial. Portanto, não tendo sido atendidos os requisitos legais, o pleito autoral merece ser indeferido. Se mantida a sentença, requer o termo inicial do benefício a ser fixada na data da audiência de instrução e julgamento, outrossim, seja excluída qualquer condenação do INSS ao pagamento de custas processuais, eis que esta Autarquia está isenta das custas e emolumentos, nos termos do art. 4, I, da Lei no. 9.289/96, do art. 24.A, da Lei no. 9.028/95, com a redação dada pelo art. 3o da MP no 2.180-35/01, e do art. 8o, §1o, da Lei no. 8.620/93.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o

Inteiro teor:
503/740)

5000468-63.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR NÃO DEMONSTRADO. PROVIMENTO DO GRUPO FAMILIAR POR OUTRA FONTE DE RENDA. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não conheço da remessa oficial, por ter sido proferida a sentença na vigência do Novo CPC, cujo artigo 496, § 3o, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação for inferior a 1000 (mil) salários-mínimos. No presente caso, a toda evidência não se excede esse montante. Inadmissível, assim, o reexame necessário.

2. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

3. A parte autora alega seu trabalho rural sempre na condição de trabalhadora rural em regime de economia familiar e para comprovar o alegado apresentou guia de recolhimento de Contribuição Sindical do Agricultor em Regime de Economia Familiar, no ano de 2017; SEFAZ (documento auxiliar da nota fiscal eletrônica) em nome da autora, no ano de 2017; certidão de casamento no ano de 1986 e de óbito de seu marido no ao de 1986, constando a profissão da autora como do lar e seu marido como lavrador; declaração de trabalho rural expedido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Negro/SP, atestando o trabalho da autora com área de 25 hectares e escritura de compra e venda de imóvel rural e formal de partilha do imóvel adquirido pela autora no ano de 2007 por herança, tendo se declarado como do lar.

4. Esses documentos demonstram que o marido da autora exerceu atividade de rurícola até a data de seu óbito, no ano de 1986, e em seu depoimento pessoal a autora alega viver maritalmente com um companheiro que, segundo os depoimentos das testemunhas exerce atividade rural em fazendas, na lida do gado e trabalhando como tratorista, sendo estas informações corroboradas pelo depoimento da autora. Aduz que exerce a atividade rural em regime de economia familiar no imóvel adquirido por herança desde o ano de 2011, e que antes desta data morava com o marido em uma fazenda onde o mesmo trabalhava como tratorista.

5. Da análise das provas apresentadas acrescido aos depoimentos colhidos em audiência, entendo que a parte autora não demonstrou seu trabalho rural após o falecimento de seu marido, visto que após este ocorrido a autora alega ter voltado para a casa de seus pais e lá exercido, eventualmente, atividade rurícola, auxiliando este nas lidas campesinas, sem apresentar provas deste período, seja material, seja testemunhal e que dois anos após o falecimento de seu marido passou a viver maritalmente com outro homem e que este exercia atividades em fazendas nas quais a autora alega também ter exercido as atividades rurícolas e que após 2011 mudou-se para seu imóvel, adquirido por herança em 2007, conforme já especificado.

6. Para demonstrar o trabalho rural em regime de economia familiar após 2011 a autora não apresentou nenhum documento que comprovasse a exploração ainda que de forma precária das atividades ali desempenhadas que suprissem o sustento da família, limitando apenas a dizer que suas atividades naquela propriedade era cuidar de galinhas, porcos e cultura de alguns poucos cereais, muito provavelmente para o consumo, cujo trabalho era realizado pela autora e sua filha. No entanto, o imóvel tinha uma área considerável, cerca de 25 hectares de terras e seu marido exercia outra atividade, tendo a própria autora dito em seu depoimento que o sustento da família advinha do trabalho de seu marido como tratorista para terceiros e que atualmente este sustento era provido pelo seguro desemprego que recebia, visto estar desempregado naquele momento.

7. Considerando que a renda principal do sustento da família advinha do trabalho do marido e não da exploração do imóvel rural pertencente ao grupo familiar, desconsidero o alegado trabalho rural da autora em regime de economia familiar, tendo em vista que, consoante art. 11, parágrafo 9o, I, da Lei 8.213/91, a existência de outra fonte de renda descaracteriza a agricultura em regime de economia familiar.

8. Tendo sido descaracterizado o alegado trabalho da autora em regime de economia familiar e implementado o requisito etário para a concessão da aposentadoria por idade rural no ano de 2015, quando já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

9. Nestes autos, não restou demonstrado pelo conjunto probatório, nenhum dos requisitos necessários para a concessão da benesse pretendida pela parte autora, com exceção da idade já implementada, uma vez que não restou demonstrado o trabalho rural da autora no período de carência, da qualidade de trabalhadora rural no período imediatamente anterior à data em que implementou o requisito etário e as contribuições vertidas após o advento das novas regras introduzidas pela Lei no 11.718/08, considerando que foi descaracterizado o trabalho em regime de economia familiar.

10. Não sendo comprovado os requisitos legalmente exigidos para a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural na forma requerida na inicial pela parte autora, julgo improcedente o pedido, com a consequente reforma da sentença ora recorrida.

11. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

12. Remessa oficial não conhecida.

13. Apelação do INSS provida.

14. Sentença reformada.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000468-63.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: APARECIDA DE FATIMA MARTINS CAUZ

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO FILHO - MS15878-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000468-63.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: APARECIDA DE FATIMA MARTINS CAUZ

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO FILHO - MS15878-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a conceder aposentadoria por idade/ rural/ segurada especial a APARECIDA DE FÁTIMA MARTINS CAUZ, desde a data do requerimento administrativo (data do início do benefício) de acordo com o art. 49, I, 'b', da Lei n. 8.213/ 91 e, na sua ausência, do ajuizamento da ação conforme consolidada jurisprudência do STJ , respeitada a prescrição, e com juros e correção monetária, conforme orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Condenado o réu ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, cuja verba, com fulcro no art. 85, §§ 2o a 6o, do Código de Processo Civil, foi fixada em 10%, sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença (Súmula n. 111 do STJ).

A Autarquia interpôs recurso de apelação alegando a inadmissibilidade da prova exclusivamente testemunhal. Excepcionando a regra geral da ampla possibilidade probatória, na seara previdenciária é exigido, ao menos, início de prova material para a comprovação do tempo de serviço. É o que dispõe o § 3o do art. 55 da Lei 8.213/91, bem como que corroborando os dados constantes do sistema CNIS anexo aos autos, a autora declarou na entrevista rural (administrativa –cópia do processo anexa) que “do ano de 2001 até o ano de 2011 morou com o companheiro na Fazenda Água Boa no Município de Rochedo onde ele (companheiro) trabalhava registrado indo na propriedade somente nos finais de semana para cuidar das coisas”. Nesse aspecto, é importante destacar que agora, na inicial, a autora menciona apenas o casamento com Ivo Cauz, falecido em 14/09/1986. Não faz qualquer menção ao companheiro citado na entrevista rural administrativa. Diante disso, não foram trazidas aos autos outras informações e dados pessoais do alegado companheiro para fins do exercício do contraditório e ampla defesa e em pesquisa ao sistema E-SAJ/TJMS foi encontrado o registro do processo no 048.09.001600-4 (Vara Única da Comarca de Rio Negro/MS). Nesse processo, diferentemente das alegações feitas na inicial desta ação, e como mostra a cópia do Termo de Curatela Provisória a autora se declarou “DO LAR”. Não há dúvidas, portanto, da ausência dos requisitos legais para o benefício previdenciário requerido na inicial. Portanto, não tendo sido atendidos os requisitos legais, o pleito autoral merece ser indeferido. Se mantida a sentença, requer o termo inicial do benefício a ser fixada na data da audiência de instrução e julgamento, outrossim, seja excluída qualquer condenação do INSS ao pagamento de custas processuais, eis que esta Autarquia está isenta das custas e emolumentos, nos termos do art. 4, I, da Lei no. 9.289/96, do art. 24.A, da Lei no. 9.028/95, com a redação dada pelo art. 3o da MP no 2.180-35/01, e do art. 8o, §1o, da Lei no. 8.620/93.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000468-63.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

APELADO: APARECIDA DE FATIMA MARTINS CAUZ

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO FILHO - MS15878-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, não conheço da remessa oficial, por ter sido proferida a sentença na vigência do Novo CPC, cujo artigo 496, § 3o, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação for inferior a 1000 (mil) salários-mínimos. No presente caso, a toda evidência não se excede esse montante. Inadmissível, assim, o reexame necessário.

A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), bem como a demonstração do exercício de atividade rural, além do cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei (art. 201, § 7o, II, da CF/88 e arts. 48, 49, 142 e 143, da Lei no 8.213/91).

De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal. Ademais, para a concessão de benefícios rurais, houve um abrandamento no rigorismo da lei quanto à comprovação da condição de rurícola dos trabalhadores do campo, permitindo a extensão dessa qualidade do marido à esposa, ou até mesmo dos pais para os filhos, ou seja, são extensíveis os documentos em que os genitores, os cônjuges, ou conviventes, aparecem qualificados como lavradores, ainda que o desempenho da atividade campesina não tenha se dado sob o regime de economia familiar.

Cumpre ressaltar que, em face do caráter protetivo social de que se reveste a Previdência Social, não se pode exigir dos trabalhadores campesinos o recolhimento de contribuições previdenciárias, quando é de notório conhecimento a informalidade em que suas atividades são desenvolvidas, cumprindo aqui dizer que, sob tal informalidade, verifica-se a existência de uma subordinação, haja vista que a contratação acontece diretamente pelo produtor rural ou pelos chamados "gatos". Semelhante exigência equivaleria a retirar destes qualquer possibilidade de auferir o benefício conferido em razão de sua atividade.

O art. 143 da Lei n.o 8.213/1991, com redação determinada pela Lei n.o 9.063, de 28.04.1995, dispõe que: "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício".

Saliento, ainda, que, segundo o recente entendimento adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1354908, em sede de recurso repetitivo, o segurado especial deve estar trabalhando no campo no momento em que completar a idade mínima para a obtenção da aposentadoria rural por idade, a fim de atender ao segundo requisito exigido pela Lei de Benefícios: "período imediatamente anterior ao requerimento do benefício", ressalvada a hipótese de direito adquirido, na qual o segurado especial, embora não tenha ainda requerido sua aposentadoria por idade rural, já tenha preenchido concomitantemente, no passado, ambos os requisitos - carência e idade.

No caso dos autos, a autora, nascida em 15/11/1960, comprovou o cumprimento do requisito etário no ano de 2015. Assim, considerando que o implemento desse requisito se deu quando já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

Antes de analisar os requisitos relativos à qualidade de segurado e ao cumprimento da carência, cumpre salientar que o esgotamento do prazo acima referido não constitui óbice à percepção de benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo, nos termo do disposto no art. 39, I, da Lei no 8.213/91.

No entanto, o exercício de atividades rurais relativo ao período encerrado em 31/12/2010 há de ser comprovado de igual modo, ou seja, bastando a apresentação de início de prova material corroborada por testemunhos. E, quanto ao período posterior, iniciado em 01/01/2011 até 31/12/2015, o labor rural deve ser comprovado por efetiva prova material, não bastando apenas o seu início, correspondendo cada mês comprovado a três meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil, conforme as regras introduzidas pela Lei 11.718/08, em seu art. 2o, parágrafo único, e art. 3o, incisos I e II. E, por sua vez, com relação ao período iniciado em 01/01/ 2016 até 31/12/2020, nos termos da mesma alteração legislativa, o labor rural deve ser comprovado da mesma forma, correspondendo cada mês comprovado a dois meses de carência, limitados a 12 meses dentro do ano civil.

Em suma, considera-se que a simples limitação temporal das regras prescritas pelo art. 143 da Lei de Benefícios, por si só, não obsta a comprovação do exercício de atividades rurais nem a percepção do benefício, desde que comprovados os recolhimentos obrigatórios, que passaram a ser exigidos após o advento das novas regras introduzidas pela Lei no 11.718/08.

Observo, no entanto, que o labor campesino da parte autora se deu em regime de economia familiar (segurado especial) e o trabalho rural eventualmente exercido poderá ser reconhecido mediante a apresentação de início de prova material, corroborado por prova testemunhal, consistente e robusta.

Cumpre salientar, nesses termos, que o trabalho rural exercido em regime de economia familiar, a fim de classificar a parte autora como segurada especial (e justificar a ausência de contribuições previdenciárias), pressupõe a exploração de atividade primária pelo indivíduo como principal forma de sustento, acompanhado ou não pelo grupo familiar, mas sem o auxílio de empregados (art. 11, VII, "a" e § 1o, da Lei 8.213/91).

Assim, nos termos do art. 11, VII, da Lei 8.213/91, consideram-se segurados especiais, em regime de economia familiar, os produtores, parceiros, meeiros, arrendatários rurais, pescadores artesanais e assemelhados, que exerçam atividades individualmente ou com auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos, ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo, residindo na área rural ou em imóvel próximo ao local onde a atividade rural é exercida e com participação significativa nas atividades rurais do grupo familiar.

No processado, a parte autora alega seu trabalho rural sempre na condição de trabalhadora rural em regime de economia familiar e para comprovar o alegado apresentou guia de recolhimento de Contribuição Sindical do Agricultor em Regime de Economia Familiar, no ano de 2017; SEFAZ (documento auxiliar da nota fiscal eletrônica) em nome da autora, no ano de 2017; certidão de casamento no ano de 1986 e de óbito de seu marido no ao de 1986, constando a profissão da autora como do lar e seu marido como lavrador; declaração de trabalho rural expedido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Negro/SP, atestando o trabalho da autora com área de 25 hectares e escritura de compra e venda de imóvel rural e formal de partilha do imóvel adquirido pela autora no ano de 2007 por herança, tendo se declarado como do lar.

Esses documentos demonstram que o marido da autora exerceu atividade de rurícola até a data de seu óbito, no ano de 1986, e em seu depoimento pessoal a autora alega viver maritalmente com um companheiro que, segundo os depoimentos das testemunhas exerce atividade rural em fazendas, na lida do gado e trabalhando como tratorista, sendo estas informações corroboradas pelo depoimento da autora. Aduz que exerce a atividade rural em regime de economia familiar no imóvel adquirido por herança desde o ano de 2011, e que antes desta data morava com o marido em uma fazenda onde o mesmo trabalhava como tratorista.

Da análise das provas apresentadas acrescido aos depoimentos colhidos em audiência, entendo que a parte autora não demonstrou seu trabalho rural após o falecimento de seu marido, visto que após este ocorrido a autora alega ter voltado para a casa de seus pais e lá exercido, eventualmente, atividade rurícola, auxiliando este nas lidas campesinas, sem apresentar provas deste período, seja material, seja testemunhal e que dois anos após o falecimento de seu marido passou a viver maritalmente com outro homem e que este exercia atividades em fazendas nas quais a autora alega também ter exercido as atividades rurícolas e que após 2011 mudou-se para seu imóvel, adquirido por herança em 2007, conforme já especificado.

Para demonstrar o trabalho rural em regime de economia familiar após 2011 a autora não apresentou nenhum documento que comprovasse a exploração ainda que de forma precária das atividades ali desempenhadas que suprissem o sustento da família, limitando apenas a dizer que suas atividades naquela propriedade era cuidar de galinhas, porcos e cultura de alguns poucos cereais, muito provavelmente para o consumo, cujo trabalho era realizado pela autora e sua filha. No entanto, o imóvel tinha uma área considerável, cerca de 25 hectares de terras e seu marido exercia outra atividade, tendo a própria autora dito em seu depoimento que o sustento da família advinha do trabalho de seu marido como tratorista para terceiros e que atualmente este sustento era provido pelo seguro desemprego que recebia, visto estar desempregado naquele momento.

Considerando que a renda principal do sustento da família advinha do trabalho do marido e não da exploração do imóvel rural pertencente ao grupo familiar, desconsidero o alegado trabalho rural da autora em regime de economia familiar, tendo em vista que, consoante art. 11, parágrafo 9o, I, da Lei 8.213/91, a existência de outra fonte de renda descaracteriza a agricultura em regime de economia familiar.

Tendo sido descaracterizado o alegado trabalho da autora em regime de economia familiar e implementado o requisito etário para a concessão da aposentadoria por idade rural no ano de 2015, quando já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

Nestes autos, não restou demonstrado pelo conjunto probatório, nenhum dos requisitos necessários para a concessão da benesse pretendida pela parte autora, com exceção da idade já implementada, uma vez que não restou demonstrado o trabalho rural da autora no período de carência, da qualidade de trabalhadora rural no período imediatamente anterior à data em que implementou o requisito etário e as contribuições vertidas após o advento das novas regras introduzidas pela Lei no 11.718/08, considerando que foi descaracterizado o trabalho em regime de economia familiar.

Por conseguinte, não sendo comprovado os requisitos legalmente exigidos para a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural na forma requerida na inicial pela parte autora, julgo improcedente o pedido, com a consequente reforma da sentença ora recorrida.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, não conheço do reexame necessário e dou provimento à apelação do INSS, para reformar, in totum, a r. sentença e julgar improcedente o pedido de aposentadoria por idade rural à parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO/PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR NÃO DEMONSTRADO. PROVIMENTO DO GRUPO FAMILIAR POR OUTRA FONTE DE RENDA. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não conheço da remessa oficial, por ter sido proferida a sentença na vigência do Novo CPC, cujo artigo 496, § 3o, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação for inferior a 1000 (mil) salários-mínimos. No presente caso, a toda evidência não se excede esse montante. Inadmissível, assim, o reexame necessário.

2. A aposentadoria por idade de rurícola reclama idade mínima de 60 anos, se homem, e 55 anos, se mulher (§ 1o do art. 48 da Lei no 8.213/91), além da demonstração do exercício de atividade rural, bem como o cumprimento da carência mínima exigida no art. 142 da referida lei. De acordo com a jurisprudência, é suficiente a tal demonstração o início de prova material corroborado por prova testemunhal.

3. A parte autora alega seu trabalho rural sempre na condição de trabalhadora rural em regime de economia familiar e para comprovar o alegado apresentou guia de recolhimento de Contribuição Sindical do Agricultor em Regime de Economia Familiar, no ano de 2017; SEFAZ (documento auxiliar da nota fiscal eletrônica) em nome da autora, no ano de 2017; certidão de casamento no ano de 1986 e de óbito de seu marido no ao de 1986, constando a profissão da autora como do lar e seu marido como lavrador; declaração de trabalho rural expedido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Negro/SP, atestando o trabalho da autora com área de 25 hectares e escritura de compra e venda de imóvel rural e formal de partilha do imóvel adquirido pela autora no ano de 2007 por herança, tendo se declarado como do lar.

4. Esses documentos demonstram que o marido da autora exerceu atividade de rurícola até a data de seu óbito, no ano de 1986, e em seu depoimento pessoal a autora alega viver maritalmente com um companheiro que, segundo os depoimentos das testemunhas exerce atividade rural em fazendas, na lida do gado e trabalhando como tratorista, sendo estas informações corroboradas pelo depoimento da autora. Aduz que exerce a atividade rural em regime de economia familiar no imóvel adquirido por herança desde o ano de 2011, e que antes desta data morava com o marido em uma fazenda onde o mesmo trabalhava como tratorista.

5. Da análise das provas apresentadas acrescido aos depoimentos colhidos em audiência, entendo que a parte autora não demonstrou seu trabalho rural após o falecimento de seu marido, visto que após este ocorrido a autora alega ter voltado para a casa de seus pais e lá exercido, eventualmente, atividade rurícola, auxiliando este nas lidas campesinas, sem apresentar provas deste período, seja material, seja testemunhal e que dois anos após o falecimento de seu marido passou a viver maritalmente com outro homem e que este exercia atividades em fazendas nas quais a autora alega também ter exercido as atividades rurícolas e que após 2011 mudou-se para seu imóvel, adquirido por herança em 2007, conforme já especificado.

6. Para demonstrar o trabalho rural em regime de economia familiar após 2011 a autora não apresentou nenhum documento que comprovasse a exploração ainda que de forma precária das atividades ali desempenhadas que suprissem o sustento da família, limitando apenas a dizer que suas atividades naquela propriedade era cuidar de galinhas, porcos e cultura de alguns poucos cereais, muito provavelmente para o consumo, cujo trabalho era realizado pela autora e sua filha. No entanto, o imóvel tinha uma área considerável, cerca de 25 hectares de terras e seu marido exercia outra atividade, tendo a própria autora dito em seu depoimento que o sustento da família advinha do trabalho de seu marido como tratorista para terceiros e que atualmente este sustento era provido pelo seguro desemprego que recebia, visto estar desempregado naquele momento.

7. Considerando que a renda principal do sustento da família advinha do trabalho do marido e não da exploração do imóvel rural pertencente ao grupo familiar, desconsidero o alegado trabalho rural da autora em regime de economia familiar, tendo em vista que, consoante art. 11, parágrafo 9o, I, da Lei 8.213/91, a existência de outra fonte de renda descaracteriza a agricultura em regime de economia familiar.

8. Tendo sido descaracterizado o alegado trabalho da autora em regime de economia familiar e implementado o requisito etário para a concessão da aposentadoria por idade rural no ano de 2015, quando já havia encerrado a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

9. Nestes autos, não restou demonstrado pelo conjunto probatório, nenhum dos requisitos necessários para a concessão da benesse pretendida pela parte autora, com exceção da idade já implementada, uma vez que não restou demonstrado o trabalho rural da autora no período de carência, da qualidade de trabalhadora rural no período imediatamente anterior à data em que implementou o requisito etário e as contribuições vertidas após o advento das novas regras introduzidas pela Lei no 11.718/08, considerando que foi descaracterizado o trabalho em regime de economia familiar.

10. Não sendo comprovado os requisitos legalmente exigidos para a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural na forma requerida na inicial pela parte autora, julgo improcedente o pedido, com a consequente reforma da sentença ora recorrida.

11. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 1000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

12. Remessa oficial não conhecida.

13. Apelação do INSS provida.

14. Sentença reformada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa oficial e dar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.